Tribunal: TJMT
Processo: 1006057-35.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006057-35.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA HELENA DA SILVA - CPF: 002.099.691-80 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO . UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006057-35.2017.8.11.0003

APELANTE: MARIA HELENA DA SILVA

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO DE VIDA – SEGURADO QUE OMITE INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DOENÇA PREEXISTENTE AO SEGURO CONTRATADO – MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preexistência da doença, quando notória e de inegável ciência pelo segurado, isenta a seguradora do pagamento da cobertura securitária, mesmo quando não exigido exame médico prévio à contratação do seguro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006057-35.2017.8.11.0003

APELANTE: MARIA HELENA DA SILVA

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA HELENA DA SILVA
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro de no 1006057-35.2017.8.11.0003, ajuizada em face da
ICATU SEGUROS S.A.
, julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id. 39384593), a autora, ora apelante, sustenta que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que o pagamento do seguro é devido, mesmo quando omitida doença preexistente.

Salienta que não é possível a seguradora recusar a cobertura securitária, sob a alegação da existência de doença preexistente, se não exigiu, antes da contratação, a realização de exames médicos do segurado.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 39384595).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006057-35.2017.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente a presente Ação de Cobrança de Seguro de no 1006057-35.2017.8.11.0003, ajuizada por MARIA HELENA DA SILVA em face da ICATU SEGUROS S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que o pagamento do seguro é devido, mesmo quando omitida doença preexistente.

Salienta que não é possível a seguradora recusar a cobertura securitária, sob a alegação da existência de doença preexistente, se não exigiu, antes da contratação, a realização de exames médicos do segurado.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, a preexistência da doença, quando notória e de inegável ciência pelo segurado, isenta a seguradora do pagamento da cobertura securitária, mesmo quando não exigido exame médico prévio à contratação do seguro.

Tanto é assim que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não constitui infração contratual a recusa da seguradora ao pagamento da indenização quando comprovada a má-fé do segurado, caracterizada pela omissão de informações acerca de seu real estado de saúde antes da contratação do seguro.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. DOENÇA PREEXISTENTE COMPROVADAMENTE CONHECIDA PELO SEGURADO, QUE FOI OMITIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COBERTURA DA APÓLICE AFASTADA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.

SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1470582/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)”

Assim, como restou comprovado nos Autos que, antes de aderir ao seguro contratado, a segurada/autora, ora apelante, já tinha ciência da moléstia que causou a sua invalidez, é evidente que, ao declarar que não possuía qualquer doença no momento da contratação do seguro - declaração pessoal de saúde assinada de próprio punho de id. 39384547-, agiu de má-fé, afrontando os artigos 765 e 766 do Código Civil de 2002.

A propósito, vejamos o que dispõem os supramencionados artigos:

“Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.”

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da ré, ora apelada, em grau recursal.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020